Tribunal: TJBA
Processo: 8010856-88.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8010856-88.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELTON ROCHA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR, FLAVIO EVANS SOARES BRITO

APELADO: MARCELO PRADO SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Compra e venda de veículo. Restituição do bem. Indenização por danos morais. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não proveu a apelação e preservou a sentença de primeiro grau, a qual havia determinado a devolução de veículo automotor ao autor e fixado indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para, de maneira explícita, afirmar que embora o direito de propriedade seja assegurado constitucionalmente, não pode ser exercido de forma abusiva ou em desconformidade com o ordenamento jurídico, especialmente quando a posse decorre de ato ilícito, como restou reconhecido no caso concreto.

5. É inequívoco que a decisão colegiada analisou a conduta da embargante à luz das provas constantes nos autos e concluiu que a posse do bem ocorreu de maneira indevida, à revelia do contrato firmado com o autor e sem respaldo em autorização legal ou judicial.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração na apelação de nº 8010856-88.2021.8.05.0274
em que é embargante
WELTON ROCHA BAHIA - ME
e, como embargado,
MARCELO PRADO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.